Tribunal: STF
Processo: RE 1596151
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Norcon Sociedade Nordestina de Construções S/A, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:

“Apelação Cível. Ação Anulatória de Débito Fiscal. Seletividade das alíquotas de IPTU. Suspensão do processo até julgamento do tema nº 523 do STF – O artigo 147 do Código Tributário do Município de Aracaju (lei nº 1547/1989) prevê alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis em razão de sua destinação, ou seja, construídos e não construídos, e, quanto aos construídos, se residenciais, se comerciais, se industriais, tudo conforme a tabela II que consta como anexo da referida norma, o que demonstra a existência de seletividade do tributo e não de progressividade - Incidência da tese firmada pelo STF de que “São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais” Cobrança de taxa de serviços públicos urbanos, instituída por meio do art. 228 do C T M A - Inconstitucionalidade já reconhecida por esta Corte - Incidente de Inconstitucionalidade nº 0006/2007 – Entendimento em consonância com a determinação enunciada através da Súmula vinculante nº 19 do STF – Sentença mantida - Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Processo 201800735233, relatora: des. Iolanda Santos Guimarães, 1ª Câmara Cível do TJSE, j. em 03.04.2023)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 156, I, §1º e 182, §4º, II da Constituição da República, bem como contrariedade aos temas 523 e 226 da Repercussão Geral. Argumenta-se que o município de Aracaju teria instituído IPTU progressivo com fundamento em norma anterior à Emenda Constitucional nº 29/00.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte local decidiu a controvérsia nos seguintes termos:

“Em análise à insurgência veiculada pelo Município, tem-se que a quaestio iuris aqui debatida centra-se, essencialmente, na possibilidade de cobrança do IPTU com base em alíquotas diferenciadas em razão da destinação e do uso dos imóveis, ou seja, para imóveis construídos e com base na área do terreno, e para os imóveis não construídos. 
Na presente apelação cível, foi proferido o seguinte acórdão:
[...]
Entretanto, a seletividade das alíquotas do IPTU foi afetada pelo Supremo Tribunal Federal, gerando o Tema 523, o qual foi julgado consoante ementa a seguir transcrita: 
[...]
Da simples leitura do acórdão anterior, verifica-se que sua fundamentação está calcada no Incidente de Inconstitucionalidade nº 01/98 do TJSE, que trata da progressividade das alíquotas do IPTU, contudo, o presente caso trata de seletividade de alíquotas do referido tributo, ou seja, instituição de alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais, o que, segundo a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, pode ocorrer com base na destinação e situação do imóvel, mesmo antes da EC 29/2000.
O artigo 147 do Código Tributário do Município de Aracaju (lei nº 1547/1989) prevê alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis em razão de sua destinação, ou seja, construídos e não construídos, e, quanto aos construídos, se residenciais, se comerciais, se industriais, tudo conforme a tabela II que consta como anexo da referida norma, o que demonstra a existência de seletividade do tributo e não de progressividade. 
Dentro desse contexto, observa-se a incidência da tese firmada pelo STF transcrita linhas atrás, sendo “constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais”, de modo que permanece válida a tabela II do Código Tributário do Município de Aracaju (lei nº 1547/1989) quanto à seletividade do IPTU.”

O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que são constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais (tema 523 da Repercussão Geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Confira-se a ementa do paradigma:

“Direito tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. IPTU. Alíquotas diferenciadas. Lei Municipal Anterior à EC 29/2000. Constitucionalidade. Precedentes de ambas as Turmas. 1. Esta Corte, em diversos precedentes de ambas as Turmas, manifestou-se pela possibilidade da instituição de alíquotas diferenciadas de IPTU com base na destinação e situação do imóvel (residencial ou comercial, edificado ou não edificado), em período anterior à edição da Emenda Constitucional n° 29/2000. Entendeu-se que tal prática não se confunde com o estabelecimento de alíquotas progressivas, cuja constitucionalidade, em momento anterior à emenda constitucional, foi reconhecida apenas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade. 2. Desse modo, mantenho o entendimento de ambas as Turmas desta Corte e nego provimento ao recurso. Proponho a fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais”. (RE 666156, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 16-06-2020)

Além disso, rever a conclusão do Tribunal de origem de que se trata de alíquota seletiva e não progressiva, demandaria a análise do conjunto fático probatório e da legislação infraconstitucional local aplicável (Código Tributário do Município de Aracaju), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. BASE DE CÁLCULO. SELETIVIDADE EM RAZÃO DO USO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação local infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1335752 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196  DIVULG 30-09-2021  PUBLIC 01-10-2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. LEI MUNICIPAL N. 1.206/1991. INCONSTITUCIONALIDADE DA PROGRESSIVIDADE ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 29/2000 (SÚMULA 668 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ALEGAÇÃO DE ALÍQUOTA SELETIVA: IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(AI 758.776 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.10.2009)
“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Controvérsia sobre a existência de alíquotas progressivas em função da localização do imóvel. Acórdão recorrido que assentou a existência do critério da seletividade ou diferenciação. Entendimento diverso demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. Providência vedada em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e entender pela existência de alíquotas progressivas, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que o recurso foi interposto na vigência do CPC/1973. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1424735 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 28-02-2024  PUBLIC 29-02-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente